Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-39.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014665-39.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO VIEIRA MACHADO - CPF: 407.355.568-57 (RECORRENTE), GRAZIELA VAZ PASQUALI - CPF: 062.074.171-60 (ADVOGADO), ROBSON MERLO CORREIA - CPF: 024.918.841-43 (RECORRENTE), CLODOMIR DE SOUZA MACEDO - CPF: 395.173.651-87 (ADVOGADO), ALAN SANTOS RIBEIRO - CPF: 018.567.611-18 (RECORRIDO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE ENTIDADES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, reconheceu a nulidade da citação da parte ré AGV – Associação Gestão Veicular Universo, em razão de equívoco no direcionamento do mandado para a pessoa jurídica diversa denominada UNIVERSO AGV MINAS GERAIS SERVIÇOS LTDA., desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para citação válida e regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é possível convalidar a citação de empresa diversa da originalmente indicada na petição inicial, com fundamento na teoria da aparência e na alegação de existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas “UNIVERSO AGV MINAS GERAIS SERVIÇOS LTDA.” e “AGV – Associação Gestão Veicular Universo”.

III. Razões de decidir

A citação válida é pressuposto de existência e de validade da relação processual, sendo nulos todos os atos processuais subsequentes se não houver integração válida da parte no contraditório.

A teoria da aparência, nos moldes do art. 28, § 5o, do CDC, pressupõe atuação conjunta ou confusão entre as personalidades jurídicas aptas a induzir o consumidor em erro, o que não se verifica nos autos, dada a distinção objetiva entre as entidades — uma empresarial e outra associativa — sem elementos concretos de colaboração ou interdependência funcional.

As alegações do agravante são genéricas e não evidenciam a comunhão de estrutura, atuação ou propósito que autorizariam a mitigação da formalidade citatória.

A nulidade reconhecida é de ordem pública, insanável e cognoscível de ofício, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para citação válida da parte demandada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação válida da parte indicada na petição inicial compromete a formação da relação jurídica processual e impõe a anulação dos atos subsequentes.

A mera alegação de existência de grupo econômico não supre a exigência de citação da pessoa jurídica correta, sendo imprescindível a demonstração concreta de atuação conjunta que autorize a aplicação da teoria da aparência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 239, 240, 1.021, § 3o; CDC, art. 28, § 5o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.110.411/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.09.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.894.775/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.11.2021.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de agravo interno interposto por
ALAN SANTOS RIBEIRO
contra decisão monocrática que, em sede de recurso inominado interposto por ROBSON MERLO CORREIA, reconheceu a nulidade da citação da ré AGV – Associação Gestão Veicular Universo, desconstituiu a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a citação remetida à “UNIVERSO AGV MINAS GERAIS SERVIÇOS LTDA.” deve ser reputada válida em favor da entidade “AGV – Associação Gestão Veicular Universo”, por integrarem, em seu entender, o mesmo grupo econômico, aplicando-se a teoria da aparência. Invoca, ainda, que o consumidor não teria como distinguir as pessoas jurídicas. Requer, ao final, a retratação e o prosseguimento do feito com aproveitamento dos atos praticados.

Apresentaram contrarrazões BRUNO VIEIRA MACHADO e ROBSON MERLO CORREIA, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada. Destacam, de início, equívoco material do agravante ao atribuir a BRUNO a tese de nulidade de citação — matéria arguida por ROBSON — e, no mérito, defendem tratar-se de vício de ordem pública que contamina todo o processo. Requerem, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de BRUNO e a concessão/ratificação da justiça gratuita.

A decisão monocrática apresenta o seguinte teor:

“(...) A nulidade de citação arguida pelo Recorrente merece acolhimento, à medida que inexiste nos autos a citação regular e válida de um dos réus, sendo imperioso reconhecer a ocorrência de tal nulidade, diante da ausência da realização de tal ato processual, uma vez que que ocorreu a citação da empresa UNIVERSO AGV MINAS GERAIS SERVICOS LTDA e não da empresa AGV - Associação Gestão Veicular Universo, sendo essa última, parte legitima para compor a demanda.

O devido processo legal configura um dos mais importantes princípios constitucionais, já que dele derivam todos os demais. Representa a garantia de que todo cidadão, na hipótese de subordinar sua conduta ao exame da atividade jurisdicional, terá assegurado um processo com todas as etapas previstas em lei e com obediência a todas as garantias constitucionais, sob pena de nulidade.

Ora, a realização de todos os atos processuais sem a citação válida de uma das partes requeridas implicou em cerceamento de seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, sendo imperativa a desconstituição de todos os atos praticados no processo.

Assim, deve o feito retornar à origem a fim de ser designada nova audiência de conciliação com a devida citação válida dos requeridos, com regular prosseguimento do feito.

(...) Embora o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, ainda que possuam personalidade jurídica distinta, quando evidenciada a atuação conjunta que gera confiança no consumidor, não verifico que se trata do caso dos autos, uma vez que o Universo AGV Minas Gerais Serviços Ltda. é uma empresa, enquanto a AGV - Associação Gestão Veicular Universo é uma associação.

Em consulta ao google.com verifica-se que ambas estão relacionadas à proteção veicular, mas operam com estruturas e objetivos diferentes. A empresa foca em serviços e a associação em benefícios para seus membros.

Desse modo, não restando evidenciada a atuação conjunta da empresa e da associação, a anulação da sentença é medida que se impõe. (...)”

Importante registrar que não desconheço a regra do art. 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Entretanto, cabe à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o mesmo dispositivo legal.

Como exposto na decisão monocrática ora mantida, a citação válida é pressuposto de existência e de validade da relação jurídica processual. A ausência — ou a realização em face de sujeito diverso daquele apontado na petição inicial — compromete a própria formação triangular do processo e acarreta nulidade dos atos subsequentes, por ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão monocrática deixou isso expresso, de forma suficiente e alinhada à natureza da nulidade, ao assentar que a ausência de citação regular “vicia todos os atos” e impõe a anulação do feito desde a origem.

É certo que, em situações bastante específicas, a aparência de legitimidade e a atuação conjunta de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico podem, de forma excepcional, flexibilizar a exigência formal relativa ao endereçamento ou recebimento de comunicações. Contudo, tal relativização pressupõe a apresentação de provas consistentes acerca da real integração e da efetiva colaboração entre as empresas, de modo que, na prática, uma atue como extensão da outra, tanto perante o consumidor quanto perante o Poder Judiciário.

No caso, o que se tem são alegações genéricas de “coligação” e “grupo econômico”, menções a cadastros e páginas da internet, e um recorte de reclamação de consumidores; nada, porém, que demonstre a identidade ou a substituibilidade processual entre uma sociedade empresária (UNIVERSO AGV MINAS GERAIS SERVIÇOS LTDA.) e uma pessoa jurídica associativa (AGV – Associação Gestão Veicular Universo).

A decisão agravada, com acerto, identificou a distinção ontológica entre as entidades e consignou inexistirem elementos de atuação conjunta aptos a gerar a confiança unitária própria de conglomerado.

Em suma, sem lastro probatório concreto do alegado “grupo” e da atuação unificada, não há como relativizar a exigência de citação válida da parte efetivamente apontada na demanda.

Por outro lado, as contrarrazões assinalam equívoco material do agravante ao atribuir a BRUNO VIEIRA MACHADO a arguição de nulidade da citação, quando a insurgência, na origem, partiu de ROBSON MERLO CORREIA. A observação procede, conforme se extrai do teor da decisão monocrática e do relato defensivo. Não obstante, a matéria — nulidade de citação — é de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo que a impropriedade narrativa não tem o condão de alterar o desfecho do agravo.

Ademais, o pedido de exclusão de BRUNO, formulado nas contrarrazões do agravo, não pode ser apreciado nesta fase recursal. Tendo sido reconhecida — e agora confirmada — a nulidade inicial decorrente da ausência de citação válida da real demandada, os autos deverão retornar à origem para a devida regularização da relação processual e eventual saneamento.

Caberá ao Juízo de primeiro grau apreciar as questões concernentes à legitimidade passiva, em âmbito adequado e com a devida observância ao contraditório. A análise antecipada nesta ocasião configuraria indevida supressão de instância, além de implicar pronunciamento sobre processo ainda viciado em sua formação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que deu provimento o recurso inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025